Tribunal: TJES
Processo: 5002806-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002806-26.2020.8.08.0000
Juízo de origem: [Indicar o juízo de origem]
Recorrente: Elisângela Inácio Soares
Recorrido: Reis e Costa Decorações e outros

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Inácio Soares em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, insurgindo-se contra decisão que declinou da competência nos termos do artigo 83, III, “a”, do CPC.

Após o julgamento do recurso, a Defensoria Pública requereu a anulação do acórdão, alegando ausência de intimação pessoal, na qualidade de curadora especial de réu revel, o que configuraria nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em debate: (i) se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, quando atuante como curadora especial, acarreta nulidade do julgamento; e (ii) se a intimação realizada via Diário da Justiça seria suficiente para suprir tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de curadora especial de réu revel, deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §1º, c/c artigo 183, §3º, do CPC.
5. A intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça não supre a exigência legal, restando configurada a nulidade processual.
6. Precedentes desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, devendo os atos processuais serem anulados a partir da decisão liminar do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade do julgamento realizado, bem como dos atos subsequentes à decisão liminar do agravo, determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos.

Tese de julgamento
: "A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, nos termos do artigo 186, §1º, c/c artigo 183, §3º, do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 183, §3º, e 186, §1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0010342-52.2016.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.09.2024.

TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000514-12.2019.8.08.0026, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, reconhecer a nulidade do julgamento realizado, bem como dos atos processuais subsequentes à decisão liminar do agravo, determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA INACIO SOARES

AGRAVADO: M & E CONSERVACAO E LIMPEZA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Inácio Soares em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, insurgindo-se contra decisão que declinou da competência nos termos do artigo 83, III, “a”, do CPC.

Após o julgamento do recurso, a Defensoria Pública requereu a anulação do acórdão, alegando ausência de intimação pessoal, na qualidade de curadora especial de réu revel, o que configuraria nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em debate: (i) se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, quando atuante como curadora especial, acarreta nulidade do julgamento; e (ii) se a intimação realizada via Diário da Justiça seria suficiente para suprir tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de curadora especial de réu revel, deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §1º, c/c artigo 183, §3º, do CPC.
5. A intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça não supre a exigência legal, restando configurada a nulidade processual.
6. Precedentes desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, devendo os atos processuais serem anulados a partir da decisão liminar do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade do julgamento realizado, bem como dos atos subsequentes à decisão liminar do agravo, determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos.

Tese de julgamento
: "A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, nos termos do artigo 186, §1º, c/c artigo 183, §3º, do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 183, §3º, e 186, §1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0010342-52.2016.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.09.2024.

TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000514-12.2019.8.08.0026, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento por parte de ELISÂNGELA INÁCIO SOARES em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, eis que inconformada com a decisão que declinou da competência, à luz do artigo 83, III, “a”, do CPC.

Após o julgamento do recurso, a Defensoria Pública apresentou requerimento no sentido de ver o acórdão anulado, posto que, como curadora especial de réu revel, não foi intimada para se manifestar nos autos, o que gera a nulidade do julgamento.

A parte recorrente, em sentido contrário a pretensão ventilada, manifestou-se nos autos no id 7680397, afirmando que a intimação da mesma deu-se pela via do diário, o que afasta a alegação de nulidade.

Eminentes pares, sem maiores delongas, até porque o tema é pacífico, entendo que o julgamento formatado por este órgão colegiado deve ser anulado, posto que empreendido com violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que a Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos agravados, não foi intimada pessoalmente para manifestar-se nos autos.

Este é o entendimento desta Egrégia Câmara conforme se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício. 3. Embora o voto condutor tenha afirmado que o recorrente, através da Defensoria Pública, foi intimado pela via do Diário da Justiça no dia 28/04/2023, para trazer documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, na verdade, tal como alegado pelo embargante, a mera publicação do referido pronunciamento judicial não supre a prerrogativa de intimação pessoal do mencionado órgão, nos termos do art. 186, § 1º c/c art. 183, § 3º, ambos do CPC. 4. Outrossim, a despeito da Defensoria Pública estar devidamente cadastrada no sistema do PJE, em consulta na aba “expedientes” verifico que não houve a intimação pelo portal eletrônico, mas, repito, apenas pelo Diário da Justiça, o que não supre a nulidade ora arguida. 5. Recurso conhecido e provido.
Data: 04/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0010342-52.2016.8.08.0021 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. NULIDADE PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO. I. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais configura nulidade processual; e (ii) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 4. Comprovado que as intimações à Defensoria Pública foram realizadas apenas pelo Diário da Justiça, sem observância das normas legais, impõe-se a nulidade dos atos processuais a partir do primeiro ato não regularizado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para anular os atos processuais realizados sem a intimação pessoal da Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização processual. Tese de julgamento: “
É nulo o processo quando ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais em que há obrigatoriedade, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.”
Data: 21/Feb/2025
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0000514-12.2019.8.08.0026 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Pelo exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO, bem como a nulidade dos atos perpetrados a partir da decisão liminar do recurso, devendo a Defensoria Pública ser intimada pessoalmente para se manifestar nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.